Tribunal: TJDFT
Processo: 0707392-59.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. PROVA ESCRITA COM INDICAÇÃO DO TERMO INICIAL DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. JUROS DE MORA. A PARTIR DO VENCIMENTO.
1. O termo inicial dos juros de mora deve ser fixado em observância ao direito material discutido, desconsiderando-se o instrumento processual de que se valeu o credor.
2. Na ação monitória fundada em documento que estabelece a data do vencimento da obrigação, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento, por se tratar de hipótese de mora ex re, e não da citação da ré no processo monitório. Art. 397 do Código Civil.
3. Apelação provida.